Tribunal: TJDFT
Processo: 0003315-59.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003315-59.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEBERSON DE BRITO BARROS DESPACHO Esta Presidência (ID 14293586) admitiu os recursos especial e extraordinário. O STJ negou seguimento ao recurso especial. O STF determinou a devolução destes autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.009 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma (RE 1.133.146), que discute a “realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital” (fl. 581). É o breve relato. Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1133146 RG, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 25/9/2018). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 14293586): Invalidado o exame psicotécnico, é desnecessária a sua repetição, assegurando-se ao candidato prosseguir nas demais fases do certame. Precedentes. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034